Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701940-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SABOIA ADVOGADOS AGRAVADO: OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RAUL SABOIA ADVOGADOS S/C (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714616-03.2019.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN, indeferiu o pedido de arresto, nos seguintes termos (ID 143835102 do processo de origem): Da análise dos autos, observa-se que, o endereço declinado no ID136088369 (Rua Voluntários de São Paulo 3439, APT 111, Centro, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, 15015-200), já foi diligenciado sem sucesso no ID81381194. Ocorre que as unidades imobiliárias especificadas nos IDs abaixo detalhados restam pendentes de diligência: 1. ID136088366 - Rua Voluntários de São Paulo 3439, APT 101, Centro, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, 15015-200; e 2. ID136088364 - Rua Voluntários de São Paulo 3439, APT 102, Centro, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP, 15015-200. Feitos esses registros, nada obstante as alegações apresentadas pelo autor na petição de ID143481057, verifica-se que no ID81381194 somente foi diligenciado o apartamento 111, restando pendentes as unidades 101 e 102, de modo que não se pode aferir pelo desconhecimento de endereços pendentes de diligência nos presentes autos, tendo em vista a possibilidade de o executado ter se mudado de apartamento dentro do mesmo condomínio residencial. De outra parte, sabe-se que existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Fica o exequente intimado a comprovar nestes autos o recolhimento das custas no Juízo deprecado e indicar os IDs dos documentos que deverão instruir a deprecata, a ser expedida para tentativa de cumprimento nos endereços declinados nos IDs 136088366 e 136088364, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação). Comprovado o recolhimento das custas e indicados os IDs, expeça-se e encaminhe-se a carta precatória. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID36143933. De outro modo, se decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. Em suas razões recursais (ID 42931784), o agravante afirma que a execução foi distribuída em 2019, sendo que não se conseguiu citar o devedor até o presente momento. Noticia que já foram expedidos 10 mandados para endereços diferentes, cumpridas duas cartas precatórias sem êxito e diligenciados dois números de celulares. Afirma que o juízo a quo indeferiu o pedido de arresto, ao fundamento de que há endereços não diligenciados nos autos. Informa que os endereços indicados pelo juízo a quo referem-se aos apartamentos 101 e 102 da Rua Voluntários de São Paulo. Argumenta que já foi expedida carta precatória para o mesmo condomínio, a ser cumprido no apartamento 111, momento em que o Oficial de Justiça certificou que o executado não encontra residindo naquele local. Assevera que houve a demonstração de que o executado não se encontra mais residindo no condomínio informado pelo juízo a quo. Inclusive os avisos de recebimentos enviados para os apartamentos 101 e 102 foram recusados, o que corrobora a informação do Oficial de Justiça de que o executado não se encontra residindo naquele condomínio. Argumenta que o executado está em local desconhecido e que estão presentes os requisitos para a concessão do arresto. Assevera que o STJ tem o entendimento de que o arresto on-line não exige o esgotamento das tentativas para a citação do devedor. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir o arresto executivo para realizar o bloqueio de bens do executado pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E SIREI. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, o agravante postula o arresto executivo, cuja disciplina jurídica está prevista no art. 830 do Código de Processo Civil. O arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, sendo que os requisitos para a sua concessão são a frustação na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Nesse sentido, transcrevo os ensinamentos do professor Daniel Amorim Assumpção: “O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), e no arresto executivo, a frustação na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado ex officio pelo oficial de justiça, enquanto que o cautelar depende de decisão judicial” (Neves. Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito Processual Civil, Vol único, 10. Ed. Ed. Juspodivm, 2018, p. 1243). No caso em comento, verifico que a ação executiva foi ajuizada em 31/05/2019, sem que até o momento tenha se localizado o devedor para citação. Nesse ponto, cumpre observar que foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização do devedor, conforme certidão do oficial de justiça (ID 97277604 e ID 118210000 dos autos originários), avisos de recebimentos devolvidos sem cumprimento (ID 42054371, ID 112663884, ID 112671042, ID 136088364, ID 136088366 e ID 136088369 do processo de origem), cartas precatórias devolvidas sem cumprimento (ID 81381194 - Pág. 51 e ID 81381194 - Pág. 103 e 104 do processo originário). O juízo a quo indicou na decisão agravada que ainda não foram diligenciados os endereços denominados: a) Rua Voluntários de São Paulo 3439, APT 101, Centro, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP; b) Rua Voluntários de São Paulo 3439, APT 102, Centro, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP. Todavia, conforme consta nos autos executivos foi cumprida carta precatória no referido prédio, tendo o Oficial de Justiça certificado que o executado não mais estaria residindo naquele local (ID . 81381194 - Pág. 103 dos autos executivos). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do devedor, não sendo açodado o pedido de arresto on-line. Cumpre observar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é necessário o esgotamento das diligências para localização do devedor para que haja o deferimento do arresto executivo. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que é possível o arresto on-line dos bens do devedor, não sendo imprescindível o esgotamento das tentativas de citação, já que demonstradas, nesta fase inicial, as diversas diligências realizadas sem êxito na citação do executado. Desse modo, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir o arresto on-line em busca de bens do devedor, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E SREI (sistema de registro eletrônico de imóveis). Comunique-se ao i. Juízo de origem para cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora